Tribunal: TJDFT
Processo: 0028101-69.2014.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA. HOMICÍDIO CULPOSO (POR DUAS VEZES) E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. AMBOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. VETOR CULPABILIDADE. PRETENSÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA ANTE A EMBRIAGUEZ DO RÉU AO VOLANTE. CAUSAÇÃO DE RISCO DE MORTE EM FACE DAS PASSAGEIRAS DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU. REJEIÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FILHO ÓRFÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS HOMICÍDIOS CULPOSOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As lesões sofridas pela vítima JULIANA, causadas pelo fato de estar o réu conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e em desacordo com as normas de trânsito, renderam ensejo à condenação dele pelo delito previsto no art. 303 do CTB. Sob esse enfoque, portanto, não há falar em valoração negativa da culpabilidade na dosimetria das penas, inclusive com vistas a evitar bis in idem.
2. Os homicídios culposos derivam da conduta imprudente do réu de dirigir, em desacordo com as regras de trânsito, e não do fato de que, alcoolizado, transportava terceiros em seu veículo. É dizer, não é possível afirmar que a reprovabilidade da conduta imprudente do réu, em face do art. 302 do CTB e das pessoas que transportava, foi maior. Não se pode presumir situação de perigo, de mera probabilidade de dano, mormente porque o crime de homicídio culposo no trânsito é considerado crime de dano, ao contrário, por exemplo, do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, CTB), o qual é dito como de perigo abstrato.
3. “A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado motivação idônea para o desfavorecimento das consequências do delito de homicídio, o fato de a vítima deixar dependentes desguarnecidos, desdobramento que não é ínsito ao tipo penal (precedentes)” (HC 375.050/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 31/05/2017).
4. Recurso do MPDFT conhecido e parcialmente provido.